Tribunal: TJMT
Processo: 1011533-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011533-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JULIA BHEATRIZ MARTINS - CPF: 030.547.401-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ELIANE MARTINS - CPF: 011.795.211-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JABERSON IURI BARBOSA - CPF: 048.735.871-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – TRATAMENTO COM MÉDICO PSIQUIATRA – SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear o tratamento que vinha sendo realizado por médico
especialista que acompanha
a paciente, ao fundamento de que
não mais possui interesse em negociar com o médico, devendo
prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada posto que a interrupção do tratamento pode colocar em risco a sua saúde e agravar seu quadro clínico
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
,

que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por danos materiais e morais no. 1011036-62.2021.8.11.0015, ajuizada por
J. B. M.
, menor impúbere, neste ato representada por sua genitora ELIANE MARTINS,
deferiu o pedido de antecipação de tutela veiculado na inicial “
para o fim de determinar que a requerida custeie e/ou autorize a realização das consultas da requerente com o Dr. Jofman Leite (CRM 10456), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada recusa indevida
” (sic).

Aduz a agravante em suas razões recursais que a agravada é portadora de necessidades especiais e faz acompanhamento com médico psiquiatra indicado pela recorrente, desde outubro de 2020, entretanto, a mesma informou que não mais seria possível dar continuidade ao tratamento com o referido profissional, ao fundamento de que ele não mais possuía interesse em negociar com a agravante, bem como não possui RQE (Título de especialista em Psiquiatria).

Afirma a agravante que suspendeu qualquer consulta com o médico até que se haja comprovação de sua especialidade em psiquiatria, já que este não enviou documentos comprobatórios da alegada especialidade.

Ressalta que não possui médicos Psiquiatras credenciados em Sinop/MT, motivo pelo qual realiza negociações com os médicos disponíveis na região para fornecimento dos tratamentos e que, inicialmente foi negociado com o Dr. Jofman Amorim Leite da Silva, porém, diante da ausência da comprovação de especialidade, igualmente suspendeu qualquer atendimento na especialidade em psiquiatria e contratou novo médico.

Demais disso, esclarece “
a irresignação da Agravante não só se diz respeito quanto a necessidade de resguardar a saúde mental da agravada, mas também na obrigatoriedade de custear consultas médicas com profissionais não contratados, referenciados ou credenciados
” (sic).

Com estes argumentos, a agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da sentença nos termos da fundamentação supra.

Preparo recolhido conforme Id 93002989.

O efeito suspensivo fora
indeferido
por esta Relatora em 22/07/2021, conforme Id 95298458, e a contraminuta veio acostada no Id 96165491, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador
Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
,
opina pelo desprovimento do recurso (Id 102054968).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cooperativa embargante busca infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a ora agravante custeie e/ou autorize a realização das consultas da requerente com o Dr. Jofman Leite (CRM 10456), sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por cada recusa indevida.

Para tanto, a agravante afirma que a
agravada iniciou o tratamento com o Dr. Jofman Leite, que alegou possuir pós-graduação em psiquiatria, tendo sido autorizado o início dos atendimentos, aguardando o envio dos documentos comprobatórios da especialidade do médico, os quais, contudo, não foram encaminhados à agravante.

Diante disso, sustenta a que realizou consulta junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, não tendo sido verificada qualquer informação sobre a especialidade em psiquiatria do Dr. Jofman Leite, o qual se intitula médico plantonista (intensivista) e generalista. Ressalta, assim, que buscando zelar pela saúde mental da agravada, suspendeu as consultas com o médico até que fosse comprovada a sua especialidade em psiquiatria, o que, contudo, não foi feito.

Ainda, afiança que o Dr. Jofman Leite não é mais contratado da agravante, bem como que a agravada não ficará desamparada, pois foi disponibilizado médico com a especialidade comprovada, destacando que a Unimed Cuiabá não possui médicos psiquiatras em Sinop/MT, motivo pelo qual realiza negociações com os médicos disponíveis na região.

Por outro lado, a agravada, ao apresentar contraminuta ao presente recurso, afirma que é portadora de deficiência física e intelectual, tendo iniciado o tratamento com o Dr. Jofman Leite por indicação da própria cooperativa agravante, o que resultou em melhoras significativas do seu quadro, além de desenvolver uma relação de confiança com o profissional, bem como que recusou o novo médico indicado por àquela em razão de experiências anteriores ruins com outras indicações da mesma e, ainda, em decorrência da melhora do quadro clínico da agravada e a relação de confiança estabelecida entre médico e paciente.

Defende que a alteração do profissional que a acompanha neste momento ocasionaria um retrocesso no tratamento e na socialização da agravada.

Pois bem. Conforme relatado alhures, a agravada é portadora de necessidades especiais e faz acompanhamento com médico indicado pela requerida, desde outubro de 2020, e após meses de tratamento, a requerida informou que não seria possível dar continuidade ao tratamento com o referido profissional, ao fundamento de que não mais possuía interesse em negociar com o mesmo, bem como que o profissional não possui comprovação de que é especialista de Psiquiatria.

Ausente, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, posto que a interrupção do tratamento pode colocar em risco a sua saúde e agravar seu quadro clínico, de modo que deve ser fornecido o tratamento pelo médico que já acompanha a paciente, sendo evidente aqui o caráter de urgência.

Conforme exposto na decisão de piso e em análise perfunctória da questão, entendo que é direito da requerente optar pela continuidade do atendimento com o médico que a assiste, com o qual estabeleceu relação de confiança e vem tendo regulares resultados em seu quadro de saúde, de modo que acertada a decisão ora combatida.

Nesse sentido é o
lúcido parecer
da lavra do douto Procurador
Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
,
in verbis:

“Em análise dos autos, verifica-se que a agravada deu início ao seu tratamento psiquiátrico com o Dr. Jofman Leite, em razão de indicação da própria agravante, tendo apresentado melhoras significativas no seu quadro e, assim, estabelecendo uma relação de confiança com profissional.

No entanto, após o início do tratamento, a agravante afirma que o médico deixou de comprovar a especialidade em psiquiatria, bem como não é mais contratado da agravante, motivo pelo qual afirma que o tratamento com esse profissional deveria ser interrompido, com o objetivo de que seja iniciado com outro médico, com especialidade em psiquiatria devidamente comprovada.

A possibilidade de substituição/descredenciamento das clínicas e profissionais credenciados ao plano de saúde se encontra prevista no art. 17 caput e §1o, da Lei no 9.656/98, que assim determina:

Art. 17.

A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado
, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos,
permitindo-se sua substituição
, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei no 13.003, de 2014)

Deste modo, verifica-se que, com a comprovação da comunicação ao consumidor, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, bem como a disponibilização de prestador equivalente, poderá o plano de saúde realizar a substituição do prestador de serviço anteriormente contratado.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELA NOTIFICAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL/ENTIDADE. DESCUMPRIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. SÚM. 7 E 83/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é responsabilidade da operadora do plano de saúde informar individualmente a cada associado, no prazo legal, sobre o descredenciamento de médicos e hospitais, tendo em vista o disposto no Art. 17, § 1o, da Lei 9.656/1998 e ainda em observância aos princípios da boa-fé objetiva previstos no CDC, que deve guiar a elaboração e a execução de todos os contratos.
Precedentes.

2. No presente caso, o acórdão recorrido julgou em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.

3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1827867/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

No caso dos autos, ainda que o plano de saúde tenha incluído novo prestador de serviço com a especialidade em psiquiatria, não é possível constatar que a comunicação da substituição ocorreu com 30 (trinta) dias de antecedência, considerando que no e-mail encaminhado ao consumidor consta a comunicação do fato junto a indicação do novo médico.

Assim, considerando o possível descumprimento da antecedência mínima da comunicação, bem como que se trata de menor de idade em tratamento psiquiátrico, entende-se pela necessidade de manutenção do tratamento com o médico substituído, durante período razoável, a fim de possibilitar a substituição sem maiores prejuízos para a menor.

Neste sentido, colaciona-se a jurisprudência:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Plano de saúde. Autor, menor e beneficiário da operadora-ré, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Tratamento com fonoaudióloga.
Descredenciamento e substituição por nova profissional.
Insurgência do autor, que afirma que a substituição não foi por profissional com formação equivalente. Documentos que demonstram que a fonoaudióloga substituta detém formação necessária para o tratamento.

Necessidade de que a ré mantenha a nova profissional por período razoável, a fim de evitar rupturas bruscas, prejudiciais aos portadores de transtorno do espectro autista.
Não caraterização da recusa à continuidade do tratamento, mas de alteração da profissional que o disponibilizará. Dano moral não caracterizado. Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 1001360-97.2020.8.26.0180; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/08/2021; Data de Registro: 17/08/2021)

Assim, diante da situação fática trazida aos autos, entende-se pela necessidade de manutenção, ao menos por ora, do profissional que iniciou o tratamento da agravada.

Por todo o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos
”
(grifos nossos)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021